Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SILÊNCIO DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEVER DE PROTEÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. É dever do Estado proteger as vítimas de violência doméstica, ainda que tenham se mantido em silêncio durante o interrogatório.
3. O silêncio da vítima, em Juízo, deve ser interpretado com cautela, pois diversos motivos podem acarretar essa situação, tais como temor, retaliações, ameaças, dependência econômica, proteção da prole, reconciliação, entre outros, que impulsionam as vítimas de violência doméstica a ocultar os fatos. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.